Tribunal: TJES
Processo: 5000325-64.2025.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000325-64.2025.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: BERNADETE ZORZAL MACHADO NEVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000325-64.2025.8.08.0049

RECORRENTE: BANCO PAN SA;

RECORRIDO: AUGUSTO FALCAO DA SILVA;

JUIZ SENTENCIANTE: CARLOS HENRIQUE CRUZ ARAUJO PINTO

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA COM DADOS SUFICIENTES NO CONTRATO (IP, GEOLOCALIZAÇÃO, SELFIE). VALORES REPASSADOS PARA CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
suportou descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário inerente a dois contratos de emprestimos consignado n. 334794244-7 e 334471487-2, não pactuado com a parte requerida.

O Juízo de Origem,
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ex positis
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
BERNADETE ZORZAL MACHADO NEVES
, para:

a) DECLARAR a inexistência da relação contratual entre as partes relativamente aos contratos de empréstimo consignado impugnados na inicial;

b) CONDENAR o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de 1% ao mês a partir da citação;

c) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir da citação;

Irresignado, BANCO PAN interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a contratação questionada teria sido feita regularmente, não havendo que se falar em nulidade, tampouco na existência de danos morais.

Aduz ainda que a tese Autoral na inicial diz respeito à negativação de contratação.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC.

Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque o principal o cerne da questão diz respeito à comprovação da contratação original, ônus que competia à Recorrente, o que foi feito de forma satisfatória. O Juízo de Origem entendeu que:

“
O réu sustenta que a contratação foi feita por meio eletrônico, mediante biometria facial, e que os valores foram depositados em conta bancária pertencente à autora. Contudo, ao ser questionado judicialmente, não apresentou provas técnicas robustas da regularidade do procedimento, limitando-se a exibir documentos unilaterais e relatórios genéricos.

13. Não houve, por exemplo, juntada de gravação de vídeo, laudo técnico pericial da biometria, imagens da sessão contratual, nem dados que permitam a efetiva vinculação entre a suposta assinatura digital e a autora. A simples menção a um número de IP ou geolocalização, sem qualquer validação independente, é insuficiente.

14. No caso concreto, não se desincumbiu a instituição financeira de comprovar de forma clara e inequívoca que a contratação se deu de maneira válida e segura, a ponto de afastar a possibilidade de fraude. Registre-se que, sendo a autora aposentada e idosa, a cautela esperada da instituição financeira deveria ser redobrada.

15. O art. 14, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, impõe ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por falha na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, salvo se demonstrada alguma excludente do §3º, o que não se verificou.

Respeitosamente, discordo do juízo singular. Quanto à contratação em si, de fato a tese da Autora é de negativa de contratação. Apesar disso, restou comprovado nos autos de forma suficiente que a contratação foi realizada isso pode ser observado dos documentos de ID 17297712 e 17297713 em que nos documentos há geolocalização, IP, e dados que permitem averiguações suficientes, bem como assinatura por meio de biometria facial da parte autora.

Somada a tudo isso, verifico nos documentos de ID 17297716 e 17297717 a realização de transferência bancaria eletrônica (TED) para a conta da requerente, o que comprova a regularidade da contratação pela requerente.

Por todo o exposto, entendo que a contratação foi suficientemente comprovada, sendo o caso de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários em razão do resultado do recurso.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)